Tribunal: TJPA
Processo: 0851935-88.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10276 - Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2022-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0851935-88.2019.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARIA DALILA PINTO TELES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO. AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO DO PERÍODO QUE LABOROU COMO TEMPORÁRIO. CONTABILIZAÇÃO PARA ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DE REMUNERAÇÃO QUE DEIXOU DE PERCEBER. INTELIGÊNCIA DO ART. 70, §1º DA LEI Nº 5.810/94. POR OUTRO LADO, NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, PARA QUE O PERCENTUAL SEJA FIXADO SOMENTE NA FASE DE LIQUIDAÇÃO (ARTIGO 85, §4º, CPC/15). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1 - Remessa necessária de ofício. Considerando que a sentença ora recorrida, condenou a Fazenda Pública em sentença ilíquida, nos termos do art. 496, do CPC/2015, não se aplicando as hipóteses descritas do §3º, do mesmo artigo, suscito de ofício a remessa necessária.

2. No Mérito. O art. 70, §1º da Lei nº 5.810/94 considera como tempo de serviço público, para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento.

3. Sendo assim, o período em que o servidor laborou na condição de temporário deve ser averbado, inclusive para efeito de cálculo do adicional de tempo de serviço.

4- Por outro lado, em relação aos honorários advocatícios, entendo que o percentual a ser aplicado nos termos do art. 85, §3º, incisos I a V, somente pode ser fixado em fase de liquidação da sentença, por se tratar de sentença ilíquida, conforme dispõe o parágrafo 4º, inciso II do mesmo artigo.

5- Recurso conhecido e provido parcialmente, à unanimidade.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de novembro de dois mil e vinte e dois .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Cível,
interposto pelo
Estado do Pará
, contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com pedido de Pagamento de Retroativo e pedido de tutela de evidência ajuizada por
Maria Dalila Pinto Teles.

O Juiz
a quo

julgou procedente a ação, condenando o Estado do Pará a computar, para efeito de adicionais de tempo de serviço, o período de 8 anos e 15 dias que a Autora laborou na condição de servidora temporária, bem como a implementar gratificação de 10% sobre o salário ou remuneração decorrente do efetivo exercício do magistério, com o consequente pagamento retroativo dos percentuais correspondentes, em base quinquenal, sob pena de multa. Honorários fixados em 20% do valor da condenação.

O Estado do Pará interpôs recurso de apelação. (Id n° 7350495)

A apelada apresentou contrarrazões ao recurso

pugnando pela manutenção da sentença. (Id n° 7350500)

A relatoria coube por sorteio ao Des. Roberto Gonçalves de Moura, que determinou a redistribuição dos autos a minha relatoria, em razão de minha prevenção. (Id n° 7371697)

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, apernas para retirar o percentual de honorários advocatícios de sucumbência, que apenas poderão ser fixados após a sentença de liquidação. (Id n° 7771531)

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Inicialmente, suscito de ofício a remessa necessária, considerando que a sentença ora recorrida, condenou a Fazenda Pública em sentença ilíquida, nos termos do art. 496, do CPC/2015, não se aplicando as hipóteses descritas do §3º, do mesmo artigo.

No mais, presente os pressupostos de admissibilidade da Remessa Necessária e da Apelação Cível, passo a apreciá-las.

No caso em tela, a autora ajuizou a presente ação
visando o reconhecimento do tempo de serviço como servidora temporária para o Estado do Pará, anteriormente sua aprovação no concurso público, para fins de percepção do Adicional de Tempo de Serviço e pagamento dos valores retroativos, com esteio no Art. 70, §1º, e no Art. 131, do RJU/PA (Lei nº 5.810/94).

O tema já foi bastante debatido por esta Corte de Justiça, inclusive pelo Tribunal Pleno, que já firmou entendimento no sentido de que não há diferenças para computo de adicional de tempo de serviço entre servidores temporários, comissionados e efetivos, pois todos os que laboraram para o Estado devem ter seu direito reconhecido.

Inclusive a Lei Estadual nº 5.810/1994, “Estatuto do Servidor Público do Estado do Pará” não faz discriminação entre servidores públicos (efetivos ou temporários) para a concessão do benefício, sendo interpretação simples de subsunção a lei, conforme preceitua seu art. 70 §1º,
in verbis
:

“Artigo 70. Considera-se como tempo de serviço público o exclusivamente prestado a União, Estados, Distrito Federal, Municípios, Autarquias e Fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público.

§1º- Constitui tempo de serviço público para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento. ”

“Art. 131 - O adicional por tempo de serviço será devido por triênios de efetivo exercício, até o máximo de 12 (doze).

§ 1°. - Os adicionais serão calculados sobre a remuneração do cargo, nas seguintes proporções: (...)

§ 2°. - O servidor fará jus ao adicional a partir do mês em que completar o triênio, independente de solicitação”.

Portanto, com base nos artigos acima,
qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento, o tempo de serviço público exercido pela recorrida perante o Ente Estadual, deve ser considerado para todos os efeitos legais - salvo estabilidade - sendo certo que o apelante Estado do Pará violou diretamente texto legal ao não reconhecer tal período para o cálculo do adicional por tempo de serviço.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA. PROFESSORA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PERÍODO LABORADO NO SERVIÇO PÚBLICO SOB O REGIME TEMPORÁRIO. CÔMPUTO DO TEMPO. POSSIBILIDADE.ART. 70, §1º, DA LEI Nº 5.810/94. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DESTE TJPA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I - O art. 70, §1º, da Lei nº 5.810/94, garante ao servidor, independentemente da forma de sua admissão ou pagamento, que tempo de serviço público exercido na Administração Pública seja considerado para todos os efeitos legais, salvo estabilidade; II - O serviço prestado com vínculo temporário com o ente estadual constitui-se serviço público para fins de contagem de tempo, garantindo-se ao servidor, por conseguinte, todas as vantagens decorrentes; III – Na espécie, restou demonstrado que a autora efetivamente laborou na Secretaria de Educação do Estado do Pará sob o regime temporário, de 01/08/1988 até 31/03/2006, antes de ser aprovada em concurso público e nomeada como servidora efetiva em 20/04/2006, fazendo jus a que o mencionado período seja computado para o recebimento do adicional por tempo de serviço; IV – Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. (Acórdão nº 5213313, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, 1ª Turma de Direito Público, Dje 27/05/2021)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA TEMPORÁRIA. POSSIBILIDADE DE AVERBAÇÃO DO PERÍODO EM QUE LABOROU COMO TEMPORÁRIA, INCLUSIVE PARA EFEITO DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO E APOSENTADORIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 70, §1º DA LEI Nº 5.810/94. PRECEDENTES DESTE E. TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE. 1. A questão em análise reside em verificar se deve ser mantido o direito da Apelada de receber o Adicional de Tempo de Serviço – ATS, em razão do tempo de serviço público prestado como servidora temporária. 2. O Art. 70, §1º da Lei nº 5.810/94 considera como tempo de serviço público, para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento.

3. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal é firme no sentido de que o período em que o servidor laborou na condição de temporário deve ser averbado, inclusive para efeito de cálculo do adicional de tempo de serviço e aposentadoria.

4. A Apelada demonstrou o direito à averbação do tempo de serviço, bem como à percepção dos efeitos legais dele decorrentes, notadamente, do (11299529, 11299529, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-09-26, Publicado em 2022-10-16)

Sendo assim,
acertada a sentença que reconheceu o cômputo do tempo de serviço pelo período laborado para o requerido como servidora temporária, antes da sua nomeação como servidora efetiva, no percentual equivalente ao total do tempo de serviço prestado, inclusive com o pagamento dos valores retroativos relativos às parcelas vencidas e vincendas, observado a prescrição quinquenal, disposta no Decreto n° 20.910/32.

Por outro lado, quanto a condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários no importe de 20% sobre o valor da condenação na forma do art. 85, §3º, I e II, do CPC, entendo que em se tratando de sentença ilíquida, aplica-se o parágrafo 4º, inciso II do art. 85, que dispõe:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 4o Em qualquer das hipóteses do § 3o:

(...)

II -
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

Sendo assim ainda que correta a condenação do Estado do Pará em honorários advocatícios, tal percentual somente deve ser fixado em fase de liquidação da sentença.

Diante disso,
merece reforma parcial a sentença, apenas no capítulo referente a condenação em honorários advocatícios, em razão da sua impossibilidade, por se tratar de sentença ilíquida.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA E DA APELAÇÃO CÍVEL, E DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO, apenas para afastar o percentual de 20% (vinte por cento) arbitrado a título de honorários advocatícios devidos pelo Estado do Pará, percentual esse que deverá ser fixado em sede de liquidação de sentença, mantendo-se os demais comandos sentenciais
, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 06/12/2022